Tribunal: TJDFT
Processo: 0704344-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704344-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GR8 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: WALLACE DOS REIS ALVES DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para obrigar o réu/agravado (adquirente) a quitar, junto ao Detran, os débitos do veículo cuja compra e venda foi intermediada pela autora/agravante. Alega, em síntese, que: 1) intermediou a venda do veículo entre o antigo proprietário (Thiago) e o agravado, conforme contrato celebrado em 08/02/2021; 2) não consegue transferir o veículo para o agravado porque há débitos posteriores à aquisição (licenciamento, IPVA e multas), sendo, portanto, de responsabilidade dele; 3) teme ser responsabilizada civilmente pela impossibilidade da transferência. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja determinado ao agravado que quite os débitos do veículo junto ao Detran. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está devidamente demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar o julgamento da questão pelo colegiado. Além disso, a natureza satisfativa da medida e o risco de sua irreversibilidade demandam uma análise mais detida da questão e recomendam a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator